Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA FASE DE EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DISTINTA DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51 DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, III, CPC e art. 27 da Lei no 12.153/2009. Em suas razões recursais, a parte exequente alega que é incorreta a extinção do processo com resolução do mérito, pois o exequente apenas desistiu da execução, sendo o correto a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VIII, CPC. Afirma ainda que a extinção com a resolução do mérito impede o ajuizamento de nova ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça (ID 62325296). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a extinção do processo com ou sem resolução do mérito e o respectivo fundamento legal.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o ente distrital não cumpriu com a obrigação imposta consistente no transporte, porta a porta, para a realização de hemodiálise, nos termos do acórdão ID 64268109.
5. Assim, o exequente foi intimado para apresentar três orçamentos de transporte particular para fins de sequestro de verbas pública (art. 13, § 1o da Lei 12.153/2009), todavia não o fez, desistindo-se do processo de execução (ID 78759830). O Juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil e art. 27 da Lei no 12.153/2009.
6. A obrigação não foi cumprida, não se aplicando a hipótese do art. 924, III, CPC que que prevê a extinção da execução apenas quando houver a satisfação integral da dívida. Consoante alegado pelo exequente/recorrente não houve a satisfação da obrigação, mas tão somente a desistência em prosseguir com a fase executiva, situações juridicamente distintas. Ademais, não se verifica nenhuma das outras hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924, CPC.
7. Também não se aplica ao caso as hipóteses de suspensão da execução, de acordo com o art. 921, CPC, restando então a extinção do processo, momento que surgiu a controvérsia se com resolução do mérito ou sem resolução do mérito. Igualmente, não se aplica o art. 485, VIII, CPC indicado pelo exequente/recorrente, pois no caso não é de homologação de desistência da ação, pois a esta se aplica na fase de conhecimento e não na fase executiva como a dos autos.
8. Entende-se que a extinção do processo deve se dar sem resolução do mérito, aplicando-se ao caso o art. 51 da Lei no 9.099/95, de aplicação subsidiária aos Juizados especiais da Fazenda Pública na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009.
9. Portanto, a melhor subsunção do caso à norma é do art. 51, II, da Lei 9.099/95, que diz que o processo será extinto sem resolução do mérito quando for inadmissível o procedimento instituído pela própria Lei 9.099/95 ou seu prosseguimento.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para modificar o fundamento jurídico e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 Lei no 12.153/2009. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.